Tribunal: TJPA
Processo: 0817625-76.2025.8.14.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 11417 - Estupro de vulnerável
Data de julgamento: 2025-12-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REVISÃO CRIMINAL (12394) - 0817625-76.2025.8.14.0000

REQUERENTE: BRAULION LIMA

REQUERIDO: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ALEGADA CONDENAÇÃO CONTRÁRIA À EVIDÊNCIA DOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE PROVAS NOVAS OU ILEGALIDADE MANIFESTA. UTILIZAÇÃO INDEVIDA DA VIA EXCEPCIONAL COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Ação de revisão criminal ajuizada por Braulion Lima, com pedido de tutela antecipada de urgência, com fundamento
no art. 621, I, do Código de Processo Penal Brasileiro
. O autor foi condenado, em segundo grau, à pena de 10 anos de reclusão pela prática do crime previsto no
art. 217-A do Código Penal Brasileiro
, após absolvição em primeira instância por insuficiência de provas. Sustenta que a condenação se baseou exclusivamente em declarações colhidas na fase inquisitorial, sem confirmação judicial, laudos técnicos, perícias ou testemunhas presenciais. Aponta contradições nos depoimentos da vítima e ausência de elementos mínimos de materialidade. Pleiteia a anulação do acórdão condenatório, com restabelecimento da sentença absolutória ou, subsidiariamente, absolvição com base no
art. 386, VII, do CPPB
. O Ministério Público manifestou-se pelo desprovimento da ação revisional, por ausência de fato novo e tentativa de reexame do mérito sob fundamento de mera inconformidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação proferida em segundo grau afrontou a evidência dos autos, nos termos do
art. 621, I, do CPPB
; e (ii) estabelecer se a revisão criminal pode ser utilizada para rediscutir o mérito da condenação com base em provas já apreciadas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A revisão criminal é instrumento jurídico excepcional, não se prestando ao reexame de provas ou à reapreciação de mérito por simples inconformismo com a condenação, sob pena de transmutá-la em sucedâneo recursal, o que é vedado.

4. A alegação de que a condenação foi proferida com base exclusiva no depoimento da vítima não se sustenta, pois o acórdão condenatório fundamentou-se também nos elementos de informação do inquérito.

5. Não houve demonstração de prova sabidamente falsa (
art. 621, II, CPPB)
, tampouco apresentação de nova prova de inocência (
art. 621, III, CPPB
), nem contrariedade manifesta ao conteúdo probatório constante dos autos
(art. 621, I, CPPB),
elementos indispensáveis para a desconstituição da coisa julgada penal.

6. A ausência de laudos periciais ou testemunhas presenciais não invalida a condenação por crimes sexuais, dado que, em tais delitos, a jurisprudência reconhece à palavra da vítima valor probante relevante, quando harmônica com os demais elementos de convicção, como no caso.

7. A pretensão revisional não trouxe nenhum fato novo ou demonstração de erro judiciário evidente, limitando-se a reiterar argumentos já examinados e afastados em sede recursal, o que impede a reabertura da discussão probatória.

8. O entendimento jurisprudencial consolidado é no sentido de que a revisão criminal não se presta à revaloração do conjunto fático-probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias, salvo demonstração inequívoca de injustiça flagrante ou ilegalidade manifesta, o que não se verifica.

IV. DISPOSITIVO E TESE-

9. Pedido conhecido e improcedente.

Tese de julgamento
:

1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo de apelação para mera reanálise do conjunto probatório já apreciado pelas instâncias ordinárias.

2. Nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando coerente com os demais elementos dos autos, possui especial valor probatório.

3. A inexistência de prova nova, de prova sabidamente falsa ou de manifesta violação à evidência dos autos inviabiliza a desconstituição da coisa julgada penal por meio da revisão criminal.

4. O inconformismo com a condenação não constitui fundamento idôneo para a revisão criminal, ausente demonstração de erro judicial flagrante.

Dispositivos relevantes citados
: CPPB, arts. 386, VII, 621, I a III, e 155; CPB, art. 217-A.

Jurisprudência relevante citada
:STJ, AgRg no HC 847.588/PE, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024;
STJ, HC 468.130/SP, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 12.02.2019, DJe 19.02.2019; STJ, AgRg no HC 911.007/RJ, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 26.02.2025, DJe 10.03.2025; STJ, AgRg no AREsp 1.920.189/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 20.02.2024, DJe 26.02.2024; TJPA, RVCR 0007133-39.2017.8.14.0000, Rel. Desa. Vania Lucia C. da Silveira, j. 17.12.2018, DJe 08.01.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da Seção de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
JULGAR IMPROCEDENTE A PRESENTE REVISÃO CRIMINAL
,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de ação de revisão criminal proposta por Braulion Lima com pedido de tutela antecipada de urgência, com fundamento nos
incisos I do art. 621 do Código de Processo Penal Brasileiro
.

O autor, alega que foi condenado, em segunda instância, à pena de 10 anos de reclusão pela prática do crime de
estupro de vulnerável
previsto no
art. 217-A do Código Penal Brasileiro
, após sentença absolutória, que reconheceu a insuficiência de provas para condenação.

Sustenta que a condenação foi baseada exclusivamente em declarações prestadas na fase inquisitorial, desacompanhadas de confirmação sob contraditório judicial, laudos técnicos, exames periciais ou testemunhas presenciais. Afirma haver contradições no depoimento da vítima e ausência de elementos mínimos de materialidade, o que comprometeria a legalidade do acórdão condenatório, em afronta
ao art. 155 do CPPB
e ao princípio do
in dubio pro reo
.

Aduz, ainda, que os fundamentos adotados pela decisão condenatória colegiada não superam a argumentação já examinada e corretamente valorada pela sentença absolutória. Requer, assim, o reconhecimento da nulidade do acórdão de segundo grau, com o restabelecimento da sentença absolutória, ou, subsidiariamente, a absolvição com base no
art. 386, VII, do CPPB.

O Ministério Público emitiu parecer (IDNum. 30967245), manifestando pelo conhecimento e desprovimento da revisão criminal, sob o argumento de que a ação revisional não se presta ao reexame de matéria fático-probatória já apreciada, não tendo o requerente apresentado fato novo ou qualquer demonstração de erro grosseiro no julgado colegiado.

É o relatório, que submeto à revisão.

VOTO

Da admissibilidade da ação

O pleito revisional sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade

Da Preliminar

Não há preliminares arguidas.

Do mérito

A presente Revisão Criminal atende aos requisitos formais para o seu conhecimento, razão pela qual passo à análise do mérito.

A revisão criminal, nos termos do
art. 621 do CPPB
constitui instrumento excepcional destinado à correção de decisões condenatórias injustas, devendo seu cabimento ser demonstrado de forma precisa e categórica, sem reex
ame de mérito em via ordinária.

No caso em apreço, o requerente fundamenta sua pretensão, alegando violação à evidência dos autos prevista no
inc. I do art.621 CPPB
:

Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos;

O Ministério Público pontua que a revisão criminal não se presta a rediscutir a valoração da prova sem a apresentação de elementos novos ou demonstração de ilegalidade manifesta no julgado.

O requerente pretende reabrir o mérito da condenação com base nos mesmos elementos já apreciados em sede recursal, o que descaracteriza o caráter excepcional da revisão criminal e subverte sua função para a de sucedâneo recursal, o que é vedado.

No âmbito do ordenamento jurídico pátrio, pode-se dizer que a coisa julgada se apresenta como um dos principais institutos de aspecto processual, dado seu amparo constitucional e sua natureza de direito fundamental. Preconizada pelo
art. 5º XXXVI, da Constituição Federal de 1988
, tem como fundamento a garantia da imutabilidade das decisões judiciais em face das quais já se esgotaram todos os meios de impugnação previstos. Seu objetivo é impedir o novo julgamento de um mesmo fato já submetido à apreciação de todas as instâncias, visando assegurar a estabilidade da justiça.

Nesse sentido é a doutrina pátria, conforme se transcreve:

Ainda, trata-se de via excepcional, o que implica dizer que, justamente por servir como o instrumento capaz de relativizar o pressuposto processual fundamental da coisa julgada, somente poderá ser utilizada em casos que, além de se enquadrarem nas hipóteses de cabimento, sejam dotados de um erro fático-jurídico ( ou somente jurídico) manifesto e/ou um vício grave. Do contrário, passará a servir como nova apelação, daí sim comprometendo a segurança jurídica. (LOUZADA, Thiago Tonetto. Recursos criminais: da defesa à acusação. Guia completo de recursos penais/Thiago Tonetto Louzada e Daniel Figueira Tonetto-São Paulo: Editora JusPodivm, 2025.).

Assim, a presente revisão constitui mera reiteração de matéria já decidida, sem fato novo, o que é incompatível com a finalidade rescisória da revisão criminal.

A coisa julgada constitui elemento de estabilidade das relações jurídicas e não pode ser desconstituída por mero inconformismo, conforme se posiciona a doutrina,
in verbis
:

Após o transito em julgado, em regra, a revisão interposta frente à evidência dos autos só será possível caso demonstrado que o réu foi condenado de forma abrupta, sem que houvesse nenhuma prova que embasasse, nem mesmo minimamente, um juízo condenatório, ou quando demonstrada a presença de uma prova expressa de sua inocência, que não foi observada. É preciso uma decisão teratológica que não deixe nenhuma margem para interpretação diversa. LOUZADA, Thiago Tonetto. Recursos criminais: da defesa à acusação. Guia completo de recursos penais/Thiago Tonetto Louzada e Daniel Figueira Tonetto-São Paulo: Editora JusPodivm, 2025.).

A revisão criminal, enquanto instrumento excepcional, não pode servir de via substitutiva de apelação rejeitada, sob pena de perpetuar o litígio penal e violar a segurança jurídica e a autoridade das decisões colegiadas.

O entendimento encontra-se consolidado na jurisprudência:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. EXTORSÃO MEDIANTE SEQUESTRO. REVISÃO CRIMINAL . NECESSIDADE DE REANÁLISE DE PROVAS. INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DECONSTRANGIMENTO ILEGAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO . I. Caso em exame1. Agravo regimental interposto contra a decisão monocrática que denegou ordem de habeas corpus, em razão da impossibilidade de revisão da tipificação penal da conduta do agravante sem reexame de provas. II . Questão em discussão2. A questão em discussão consiste em definir se há possibilidade de readequação típica da conduta do agravante para o crime de extorsão simples (art. 158 do CP), sem necessidade de reexame do conjunto probatório. III . Razões de decidir3. O acórdão recorrido demonstrou, com base nas provas dos autos, que a privação da liberdade da vítima ocorreu de forma juridicamente relevante, configurando o crime de extorsão mediante sequestro. 4.
A jurisprudência exige a observância do contraditório e da ampla defesa na revisão criminal, sendo inviável sua utilização como sucedâneo recursal para mera rediscussão da prova já analisada em duplo grau de jurisdição
. 5. A decisão monocrática destacou que não há contradição entre as provas e o tipo penal imputado ao agravante, afastando a alegação de constrangimento ilegal.IV. Dispositivo e tese6 . Agravo regimental improvido.Tese de julgamento: "1. A revisão criminal não pode ser utilizada como sucedâneo recursal para reanálise de provas. 2 . A privação da liberdade juridicamente relevante configura o crime de extorsão mediante sequestro."Dispositivos relevantes citados: Código Penal, art. 159; Código de Processo Penal, art. 622, § 2º .Jurisprudência relevante citada: STF, HC 232.960, Rel. Min. Rogério Schietti Cruz, Sexta Turma, j . 15.10.2015. (STJ - AgRg no HC: 911007 RJ 2024/0158385-9, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 26/02/2025, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 10/03/2025)

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REVISÃO CRIMINAL. NÃO ENQUADRAMENTO NAS HIPÓTESES LEGAIS . DESCABIMENTO DA UTILIZAÇÃO DA AÇÃO REVISIONAL COMO NOVA APELAÇÃO. CRIME DE RECEPTAÇÃO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE. ART . 261 DO CPP. INSUFICIÊNCIA DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA IDENTIDADE FÍSICA DO JUIZ NÃO CONFIGURADA . ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. DOSIMETRIA. PRETENSÃO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 6º DO ART. 180 DO CP . DESCABIMENTO. NÃO OCORRÊNCIA DE FLAGRANTE ILEGALIDADE. REDISCUSSÃO. DESCABIMENTO . NECESSIDADE DE REEXAME DA MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. SÚMULA 7/STJ. 1.
A revisão criminal não deve ser adotada como um segundo recurso de apelação, de forma a propiciar reanálise da prova já existente dos autos . Para que o pleito revisional seja admitido, é preciso que a defesa demonstre que a condenação foi contrária ao texto expresso da lei penal ou aos elementos de convicção constantes dos autos, baseada em provas falsas, ou quando surgem novas evidências que provem a inocência do réu ou determinem ou autorizem a redução de sua pena, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
2. Conforme o entendimento pacífico deste Superior Tribunal de Justiça, o reconhecimento de nulidade no curso do processo penal, seja absoluta ou relativa, reclama a efetiva demonstração de prejuízo à parte, sem a qual prevalecerá o princípio da instrumentalidade das formas positivado pelo art. 563 do CPP (pas de nullité sans grief) - AgRg no AREsp n . 2.354.888/DF, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 6/10/2023.3 . No âmbito dos Tribunais Superiores prevalece a orientação segundo a qual apenas a falta de defesa técnica constitui nulidade absoluta, sendo certo que eventual alegação de sua deficiência, para ser apta a macular a prestação jurisdicional, deve ser acompanhada da demonstração de efetivo prejuízo para o acusado, tratando-se, pois, de nulidade relativa (Enunciado n. 523 da Súmula do STF) 4. A hipótese dos autos, a toda evidência, não se enquadra no conceito de ausência de defesa técnica, pois, consoante o afirmado pelo Tribunal de origem, o revisionando foi representado por advogado de sua livre escolha, o qual foi diligente em exercer seu mister na defesa dos interesses do réu, atuando em todas as fases do processo e interpondo o recurso de apelação cabível dentro do prazo. Conforme se observa, as teses entendidas como cabíveis foram sustentadas, de modo que a discordância da DPU quanto às alegações do advogado constituído não configura insuficiência ou fragilidade da defesa técnica .5. A discordância do atual Defensor com os pleitos, teses e estratégias adotados ou não pelo Causídico anterior não caracteriza ausência/deficiência de defesa capaz de gerar nulidade processual (AgRg no RHC n. 176.203/RN, Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, DJe 26/5/2023) . Outrossim, a não interposição de recurso, voluntário por sua própria natureza, não implica, por si só, em ausência de defesa técnica, afastando, assim a alegação de nulidade (AgRg no HC n. 694.209/SC, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 26/11/2021).6 . O princípio da identidade física do juiz não pode ser interpretado de maneira absoluta e admite exceções que devem ser verificadas caso a caso, à vista, por exemplo, de férias, promoção, remoção, convocação ou outras hipóteses de afastamento justificado do magistrado que presidiu a instrução criminal, hipótese dos autos.7. O art. 180, § 6º, do Código Penal prevê, expressamente, a incidência da majorante quando o crime for praticado contra bens e instalações do patrimônio da União, de Estado, do Distrito Federal, de Município ou de autarquia, fundação pública, empresa pública, sociedade de economia mista ou empresa concessionária de serviços públicos, estando, dessa forma, os bens sob a responsabilidade da EBCT abrangida na sua tutela (AgRg no AREsp n . 1.647.676/SP, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJe 29/5/2020).8 . Afora isso, a alteração das conclusões adotadas pela Corte de origem demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto na Súmula 7/STJ.9. Agravo regimental improvido. (STJ - AgRg no AREsp: 1920189 SP 2021/0200098-5, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Julgamento: 20/02/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/02/2024)

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES . REEXAME DE DOSIMETRIA DA PENA. 150,6KG DE "MACONHA". REGIME MAIS GRAVOSO. IDONEIDADE . INEXISTÊNCIA DE NOVAS PROVAS OU VIOLAÇÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO DA REVISÃO CRIMINAL COMO NOVA APELAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. I . CASO EM EXAME1. Agravo regimental interposto contra decisão que não admitiu revisão criminal, sob alegação de erro na dosimetria da pena, sem apresentação de novos elementos probatórios ou demonstração de violação expressa à lei. A parte embargante, inconformada com a decisão, requer a revisão da pena e a modificação do regime inicial de cumprimento. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão: (i) se é possível admitir a revisão criminal como meio de reanálise da dosimetria da pena e do regime de cumprimento; e (ii) se o agravo regimental interposto atende aos requisitos legais e se há fundamento para alterar a decisão recorrida. III. RAZÕES DE DECIDIR 3.
A revisão criminal não pode ser utilizada como nova apelação, com vistas ao mero reexame de fatos e provas, sendo cabível apenas em caso de descoberta de novas provas, violação de texto legal expresso ou manifesta desproporcionalidade na fixação da pena
. 4. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) é pacífica ao estabelecer que o regime inicial de cumprimento de pena pode ser agravado com base na natureza e quantidade da droga apreendida, desde que devidamente fundamentado pelo juízo sentenciante. 5 . A parte agravante não apresentou novos elementos probatórios nem demonstrou qualquer violação ao texto expresso da lei, limitando-se a repetir argumentos já apreciados e rejeitados no processo originário. 6. Assim, ausentes as hipóteses do art. 621 do Código de Processo Penal, é inviável a utilização da revisão criminal para rediscutir o mérito da condenação ou a dosimetria da pena . 7. O agravo regimental, embora tempestivo e formalmente adequado, revela-se como mero inconformismo com a decisão recorrida, sem apresentar argumentos aptos a modificar o entendimento firmado. IV. RECUDESPROVIDO. (DO. (STJ - EDcl na RvCr: 6268 MS 2024/0332824-7, Relator.: Ministra DANIELA TEIXEIRA, Data de Julgamento: 23/10/2024, S3 - TERCEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 30/10/2024)

REVISÃO CRIMINAL. ART. 213, DO CPB. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO CONTRÁRIO ÀS EVIDÊNCIAS NOS AUTOS. PALAVRA DA VÍTIMA EM SEDE POLICIAL DISTINTA DA JUDICIAL NÃO PODE SER UTILIZADA COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO ORDINÁRIO PARA REDISCUTIR MATÉRIA JÁ DECIDIDA PELO TRIBUNAL, MAS SOMENTE EM CASOS EXCEPCIONAIS, TENDO EM VISTA A SEGURANÇA JURÍDICA DECORRENTE DA COISA JULGADA. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE FEITO NOVO. PRETENSÃO DE REEXAME DE PROVAS. REVISÃO CRIMINAL CONHECIDA E IMPROCEDENTE, NOS TERMOS DO VOTO DA DESA. RELATORA. 1. Se o requerente busca apenas e tão somente utilizar a ação de revisão criminal para rediscutir matéria já apreciada pelo Tribunal, descabe falar-se em revisão do julgado, pois para tanto não se presta a medida excepcional. Precedentes. 2 .
Assim, por se tratar, de mera reiteração de assunto já discutido e julgado em sede de apelação por órgão colegiado, e não havendo fato novo a considerar, entendo que a presente revisão criminal, deve ser julgada improcedente, já que, verifica-se que o seu objetivo é fazer da mesma, como dito alhures, uma segunda apelação penal, sendo incabível na espécie.
3. Revisão Criminal conhecida e improcedente, nos termos do voto da Desa. Relatora .(TJ-PA - RVCR: 00071333920178140000 BELÉM, Relator.: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Data de Julgamento: 17/12/2018, SEÇÃO DE DIREITO PENAL, Data de Publicação: 08/01/2019)

Ainda que se reconheça a ausência de laudos técnicos, para verificar as inconsistências nos depoimentos, o autor teria quer ter juntado a mídia com o depoimento do adolescente, o que não o fez.

O conteúdo probante e as suas impugnações foram submetidos ao crivo do juízo de primeiro e segundo graus, valorados nos limites da função jurisdicional.

Não há demonstração de que a condenação tenha se fundado em prova sabidamente falsa (
art. 621, II CPPB
), tampouco foi trazida nova prova de inocência (
art. 621, III do CPPB
). Também não se comprova violação patente ao texto da lei ou à evidência dos autos (
art. 621, I do CPPB
), de modo a justificar a excepcional desconstituição da coisa julgada.

Quando se suscita que a decisão condenatória está dissociada das provas ou dos fatos incontestes que constam no processo, isto não pode ser confundido com a simples reavaliação probatória ou com a busca por uma interpretação probante. A contrariedade deve ser manifesta e gritante.

Ademais, a jurisprudência do STJ é pacífica ao reconhecer que, nos crimes contra a dignidade sexual, a palavra da vítima, quando coerente e harmônica com o restante da prova, é suficiente para fundamentar a condenação, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. PALAVRA DA VÍTIMA . VALOR PROBATÓRIO DIFERENCIADO. LAUDO PERICIAL. DESPICIENDO PARA CONFIGURAR A TIPICIDADE DELITIVA. MATERIALIDADE E AUTORIA ATESTAS PELA CORTE DE ORIGEM . MODIFICAÇÃO A DEMANDAR REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I - E assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado, sob pena de ser mantida a r . decisão vergastada pelos próprios fundamentos. II - É iterativa a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de ser imprópria a via do habeas corpus para a análise de teses de insuficiência probatória, negativa de autoria, bem como desclassificação de delitos, em razão da necessidade de incursão no acervo fático-probatório. III - Com efeito, a jurisprudência pátria é no sentido de que, nos delitos contra a liberdade sexual, haja vista as dificuldades que envolvem a obtenção de provas, uma vez que são praticados, na maioria das vezes, longe dos olhos de testemunhas e, normalmente, sem vestígios físicos que permitam a comprovação dos eventos, a palavra da vítima tem valor probante diferenciado. Precedentes . IV - Ademais, não é possível afastar a materialidade do crime de estupro de vulnerável na hipótese de o laudo pericial concluir pela ausência de vestígios de prática sexual ou, mesmo diante da ausência de exame de corpo de delito. Primeiro, porque a consumação do referido crime pode ocorrer com a prática de atos libidinosos diversos da conjunção carnal. Segundo, nos crimes contra a dignidade sexual, a jurisprudência desta Corte Superior entende ser possível atestar a materialidade e a autoria delitiva por outros meios de prova, a despeito da inexistência de prova pericial. Precedentes . V - No caso em apreço, a Corte local asseverou a autoria e a materialidade delitiva com base em diversos depoimentos testemunhais - avó materna, mãe e tia da vítima, professora do ofendido847.588 -, na palavra da vítima, no boletim de ocorrência, no exame de corpo de delito e no relatório interdisciplinar realizado pela Vara da Infância e da Juventude comarca de Joboatão dos Guararapes/PE. VI - De mais a mais, não socorre a defesa a alegação de que os depoentes não presenciaram os fatos. Ora, como já assinalado, é próprio dos crimes contra a liberdade sexual prática de forma sub-reptícia, o que dificulta a existência de testemunhas presenciais dos fatos . Nesse passo, é esperado que a versão apresentada pelos depoentes seja coerente e verossímil com a palavra da vítima e as demais provas carreadas aos autos. In casu, a Corte local afirmou que, "diante de todas as provas colacionadas aos autos, a negativa da ré é pouco convincente, não podendo prevalecer sobre a palavra do ofendido, essas sim, em consonância com os demais elementos dos autos". E conclui o Tribunal de origem que "as informações colhidas durante a persecução criminal foram uníssonas em enfatizar que a inculpada ingressou na execução do verbo núcleo do tipo referente ao estupro de vulnerável, tendo consumado este delito contra o menor G.C .B.". VII - Desta feita, o acolhimento da pretensão defensiva, segundo as alegações vertidas na exordial, demanda reexame de provas, medida interditada na via estreita do habeas corpus.Agravo regimental desprovido .(STJ - AgRg no HC: 847588 PE 2023/0293995-0, Relator.: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 15/04/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/04/2024)

HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. NÃO CABIMENTO. PENAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL MAJORADO . PLEITO DE ABSOLVIÇÃO. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL. PALAVRA DA VÍTIMA. CONSENTÂNEA COM OS DEMAIS ELEMENTOS . ESPECIAL VALOR PROBANTE. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. PROCEDIMENTO INVIÁVEL NA PRESENTE VIA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO . I - A Terceira Seção desta Corte, seguindo entendimento firmado pela Primeira Turma do col. Pretório Excelso, firmou orientação no sentido de não admitir habeas corpus em substituição ao recurso adequado, situação que implica o não conhecimento da impetração, ressalvados casos excepcionais em que, configurada flagrante ilegalidade apta a gerar constrangimento ilegal, seja possível a concessão da ordem de ofício. II - In casu, as instâncias ordinárias, mediante exame amplo e aprofundado do acervo probatório coligido nos autos, entenderam comprovadas a materialidade e a autoria delitivas com amparo nos depoimentos prestados pela vítima e por demais testemunhas, os quais, harmônicos e coerentes entre si, confirmaram, tanto na fase inquisitorial como no curso da instrução processual, os fatos narrados pela vítima e deduzidos na exordial acusatória, atribuindo a autoria do delito ao ora impetrante-paciente. III - Cumpre notar que, conforme o entendimento jurisprudencial desta Corte Superior, nos crimes contra a dignidade sexual, em virtude das dificuldades relacionadas à obtenção de provas, nos quais, o mais das vezes, são praticados sem testemunhas e sem deixar vestígios físicos, a palavra da vítima, quando consentânea com os demais elementos dos autos, assume especial valor probante . Precedentes. IV - Desconstituir o entendimento firmado pelas instâncias ordinárias para concluir pela ausência de materialidade e/ou de autoria delitiva, ausente ilegalidade flagrante, exigiria profundo revolvimento da matéria fático-probatória, procedimento inviável na via estreita do habeas corpus. Precedentes. Habeas corpus não conhecido . (STJ - HC: 468130 SP 2018/0231563-3, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 12/02/2019, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/02/2019)

Dess
e modo, inexiste erro material ou ilegalidade manifesta no acórdão condenatório, o que inviabiliza o provimento da revisão. A revaloração da prova dentro da margem de apreciação da Turma Julgadora não configura, por si só, hipótese de rescindibilidade da sentença penal condenatória.

Conclusão

Ante o exposto, voto no sentido de conhecer a ação e no mérito JULGAR IMPROCEDENTE a Revisão Criminal.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Sarah Castelo Branco Monteiro Rodrigues

Desembargadora – Relatora

Belém, 17/12/2025